Tribunal: TJMT
Processo: 1020029-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020029-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALESSANDRO JAMBERS HIDALGO GIMENEZ - CPF: 694.103.991-49 (ADVOGADO), M. A. A. D. O. - CPF: 110.223.971-25 (AGRAVANTE), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 007.126.062-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO MAZZILLO - CPF: 260.223.358-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS SUPORTADAS PELO BENEFICIÁRIO. PEDIDO FORMULADO APÓS A CITAÇÃO E CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO UNILATERAL DA PETIÇÃO INICIAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.

Caso em exame

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reembolso de valores despendidos no tratamento médico e aquisição de medicamentos, sob o fundamento de que tal requerimento não fora formulado na petição inicial e que sua inclusão posterior exigiria consentimento da parte adversa, conforme disposto no art. 329 do CPC/2015.

II.

Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a inclusão de pedido de ressarcimento de despesas médicas no curso do processo, quando não formulado na petição inicial, sem o consentimento da parte adversa.

III.

Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil prevê que o aditamento da petição inicial é admissível até a citação do réu de forma unilateral (art. 329, I, CPC/2015) e, posteriormente, até a fase de saneamento, desde que haja consentimento da parte demandada (art. 329, II, CPC/2015).
4. No caso concreto, o pedido de restituição foi formulado após a citação da requerida e sem seu consentimento, caracterizando inovação indevida no processo.
5. A exigência de consentimento visa garantir o devido processo legal e evitar tumulto processual.
6. A parte interessada poderá ajuizar ação própria para pleitear o reembolso das despesas, caso entenda cabível.

IV.

Dispositivo e tese
7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"Não é possível a inclusão de novo pedido no curso do processo sem o consentimento da parte adversa, após a citação, nos termos do art. 329, II, do CPC/2015."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
M.A.A.D.O.
representada por seu genitor
Leonardo Silva de Oliveira
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência n. 1021072-66.2021.8.11.0015 ajuizada em desfavor da
Unimed Nacional - Cooperativa Central
.

A decisão agravada indeferiu os pedidos formulados nos IDs. 106397565 e 109209206 dos autos de origem referentes a restituição dos valores despendidos no tratamento e medicamentos pela parte Autora, ora Agravante nos termos do artigo 329, inciso I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de ID. 228053699, a Agravante destaca que a infante, de apenas três anos de idade, é portadora de encefalopatia hipóxico-isquêmica, síndrome epiléptica, insuficiência cardíaca, traqueostomia e gastrostomia.

Sustenta que, em decorrência da evolução do quadro clínico, houve necessidade de adequação no tratamento médico, fato que ensejou despesas não suportadas pelo plano de saúde.

Alega que foram feitos reiterados pedidos administrativos à agravada para fornecimento dos insumos e realização dos procedimentos médicos, os quais restaram ignorados, obrigando os pais a custearem do próprio bolso as despesas médicas.

Contrarrazões pelo desprovimento no ID. 234687171.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou nos autos pelo provimento parcial do recurso para que o reembolso seja fornecido nos limites da tabela praticada pelo plano de saúde (ID. 258004686).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal reside em definir se é cabível o ressarcimento das despesas médicas suportadas pelos pais da agravante no decorrer do processo, ainda que tais pedidos não tenham sido expressamente formulados na petição inicial.

O magistrado a quo indeferiu os pedidos de ressarcimento dos valores despendidos pela Autora, ora Agravante, sob o fundamento de que não seria possível aditar ou alterar os pedidos ou a causa de pedir naquele momento processual.

Ressalte-se que o aditamento à inicial nada mais é do que um ato voluntário facultado ao autor para adicionar elementos à petição inicial, como um pedido, cuja possibilidade encontra-se prevista no artigo 329 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 329. O autor poderá:

I – até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II – até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.

Nesse diapasão, compulsando os autos de origem extrai-se que a Autora, ora Agravante, em sua petição inicial (ID. 70789242 – origem) requereu:

d) Que seja julgado integralmente procedente o pedido, a resultar na CONDENAÇÃO definitiva da Requerida ao cumprimento de OBRIGAÇÃO DE FAZER, na espécie, consistente no fornecimento mensal, contínuo e permanente do tratamento domiciliar tal como pleiteado no “item a”, sob pena de, não o fazendo, responder pelo crime de desobediência, sujeitando-se, inclusive, à prisão, bloqueio compulsório de valores e outras providências tendentes ao cumprimento da ordem judicial; e) a condenação da Ré ao pagamento a título indenização por danos morais e materiais sofridos pela Autora, em razão dos ilícitos perpetrados e debatidos na causa de pedir do item IV, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), respectivamente;

(...)

Já na manifestação de ID. 106397565 requereu:

a)
Seja determinada a intimação da Requerida, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetue a restituição dos valores com consulta e medicamentos, devidamente comprovados nos autos, das seguintes importâncias: a.1) - R$ 4.622,50 (R$ 722,51 em 22/07/2022, R$ 640,00 em 14/08/2022, R$ 1.280,00 em 02/09/2022, R$ 640,00 em 08/10/2022, R$ 660,00 em 25/11/2022 e R$ 679,99 em 02/12/2022), com medicamento CANABIDIOL 50MG/ML (PRATI-DONADUZZI) 1 FRASCO, a ser depositado na conta bancária junto ao Banco Bradesco, agência: 234, conta corrente: 21.960-6, CPF/PIX: 694.103.991-49, de titularidade do Patrono da Requerente Dr. Alessandro Jambers Hidalgo Gimenez; a.2) - R$ 700,00, com consulta médica Dra. Camila Battirola, CRM/MT n. 6779, por meio de nota fiscal datada de 26/05/2022, a ser depositado na conta bancária junto ao Banco Bradesco, agência: 234, conta corrente: 21.960-6, CPF/PIX: 694.103.991-49, de titularidade do Patrono da Requerente Dr. Alessandro Jambers Hidalgo Gimenez;

(...)

Nota-se que os pedidos divergem uns dos outros, tratando-se de aditamento, o qual seria cabível caso a parte requerida ainda não tivesse sido citada ou até o saneamento do feito com o consentimento do réu.

Assim, para que não cause tumulto processual e outros atrasos no deslinde do processo, convém manter-se a decisão de origem.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDO – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 303, § 6o, DO CPC/15 – DESCABIMENTO – DEMANDA FUNDADA EM SUPOSTA RESCISÃO CONTRATUAL – CARÁTER SATISFATIVO DA TUTELA ANTECEDENTE REQUERIDA – NATUREZA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – PEDIDO DE ADITAMENTO FORMULADO APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO DEMANDADO – ARTIGO 329, INCISO II, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Assim, para o aditamento da petição inicial requerido após a citação e apresentação de contestação, faz-se necessário o consentimento da parte demandada, nos termos do artigo 329, inciso II, do CPC/15.
- (N.U 1002772-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

Por fim, ressalto que, caso a parte Autora tenha a intenção de pleitear o ressarcimento dos valores despendidos, deverá fazê-lo por meio de ação judicial própria, na qual o pedido inicial contemple expressamente tais requerimentos.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025